Tribunal: STJ
Processo: 0329597-10.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1031507 - SP(2025/0329597-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: TIAGO APARECIDO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
TRÂNSITO
EM
JULGADO.
INEXISTÊNCIA
DE
ILEGALIDADE
FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do habeas corpus, por estar sendo utilizado como substitutivo de revisão
criminal, em razão do trânsito em julgado da condenação.
2. O agravante buscava a revisão da dosimetria da pena, alegando
ilegalidade na majoração de
da pena-base e, novamente, de
na segunda fase,
1/3
1/3
em razão da reincidência, sustentando ausência de fundamentação concreta e
desproporcionalidade dos aumentos.
3. No agravo, a defesa argumenta que, mesmo diante do trânsito em
julgado, o habeas corpus deveria ser examinado em caso de ilegalidade flagrante,
citando precedentes do Supremo Tribunal Federal e a inclusão do
-A do
art. 647
CPP. Requer a reconsideração da decisão monocrática ou o provimento do agravo
regimental para que o habeas corpus seja conhecido e analisado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser
conhecido e analisado, mesmo após o trânsito em julgado da condenação, quando há
alegação de ilegalidade flagrante na dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para processar e
julgar habeas corpus contra acórdão transitado em julgado, sendo cabível, apenas, o
ajuizamento de revisão criminal no Tribunal de origem, nos termos do
do
art. 621
Código de Processo Penal.
6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece
que o habeas corpus não deve ser conhecido quando utilizado como substitutivo de
revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou abuso de poder.
7. A dosimetria da pena, desde que fundamentada em elementos concretos
dos autos, insere-se no âmbito da discricionariedade vinculada do julgador, não
havendo margem para revisão na ausência de arbitrariedade ou excesso evidente.
8. No caso concreto, a dosimetria da pena foi fundamentada em elementos
concretos, como o alto grau de organização da associação criminosa, a pluralidade
de integrantes, a divisão de tarefas e a função exercida pelo agravante, além de
registros formais de condenações anteriores que justificam a majoração pela
reincidência.
9. Não há ilegalidade flagrante apta a justificar a concessão da ordem de
habeas corpus de ofício ou a reforma da decisão monocrática.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA54992599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:48
Publicação no DJEN/CNJ de 18/03/2026. Código de Controle do Documento: 3db912bc-0f5e-4c3a-a842-93949eef1f15

Tese de julgamento:
1. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para processar e
julgar habeas corpus contra acórdão transitado em julgado, sendo cabível, apenas, o
ajuizamento de revisão criminal no Tribunal de origem, nos termos do
do
art. 621
Código de Processo Penal. 2. A dosimetria da pena, desde que fundamentada em
elementos concretos dos autos, insere-se no âmbito da discricionariedade vinculada
do julgador, não havendo margem para revisão na ausência de arbitrariedade ou
excesso evidente. 3. A inobservância do procedimento do
do Código de
art. 226
Processo Penal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá
servir de lastro a eventual condenação.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CPP,
-A; CP,
art. 621;
art. 647
art. 59; Lei no 11.343/2006, art. 42;
Lei no 11.343/2006, art. 40, inciso IV.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma,
751.156/SP,
julgado em 09.08.2022, DJe de 18.08.2022; STJ, AgRg no HC
Rel.
883.060/SP,
Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22.04.2024, DJe de
25.04.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Messod Azulay Neto,
916.691/MG,
Quinta Turma, julgado em 12.03.2025, DJEN de 19.03.2025; STJ, AgRg nos EDcl
no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
965.808/SP,
em 11.03.2025, DJEN de 19.03.2025; STJ, HC
Rel. Min. Felix
304.083/PR,
Fischer, Quinta Turma, DJe 12.03.2015; STJ, AgRg no
Rel.
AREsp 451815/SC,
Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 29.06.2018, DJe de 29.06.2018; STJ,
AgRg no HC
Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
939.672/SC,
em 16.10.2024, DJe de 23.10.2024.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
05/03/2026
11/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de março de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54992599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:24:48
Publicação no DJEN/CNJ de 18/03/2026. Código de Controle do Documento: 3db912bc-0f5e-4c3a-a842-93949eef1f15

AgRg no HABEAS CORPUS No 1031507 - SP(2025/0329597-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: TIAGO APARECIDO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
TRÂNSITO
EM
JULGADO.
INEXISTÊNCIA
DE
ILEGALIDADE
FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do habeas corpus, por estar sendo utilizado como substitutivo de revisão
criminal, em razão do trânsito em julgado da condenação.
2. O agravante buscava a revisão da dosimetria da pena, alegando
ilegalidade na majoração de
da pena-base e, novamente, de
na segunda fase,
1/3
1/3
em razão da reincidência, sustentando ausência de fundamentação concreta e
desproporcionalidade dos aumentos.
3. No agravo, a defesa argumenta que, mesmo diante do trânsito em
julgado, o habeas corpus deveria ser examinado em caso de ilegalidade flagrante,
citando precedentes do Supremo Tribunal Federal e a inclusão do
-A do
art. 647
CPP. Requer a reconsideração da decisão monocrática ou o provimento do agravo
regimental para que o habeas corpus seja conhecido e analisado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser
conhecido e analisado, mesmo após o trânsito em julgado da condenação, quando há
alegação de ilegalidade flagrante na dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para processar e
julgar habeas corpus contra acórdão transitado em julgado, sendo cabível, apenas, o
ajuizamento de revisão criminal no Tribunal de origem, nos termos do
do
art. 621
Código de Processo Penal.
6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece
que o habeas corpus não deve ser conhecido quando utilizado como substitutivo de
revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou abuso de poder.
7. A dosimetria da pena, desde que fundamentada em elementos concretos
dos autos, insere-se no âmbito da discricionariedade vinculada do julgador, não
havendo margem para revisão na ausência de arbitrariedade ou excesso evidente.
8. No caso concreto, a dosimetria da pena foi fundamentada em elementos
concretos, como o alto grau de organização da associação criminosa, a pluralidade
de integrantes, a divisão de tarefas e a função exercida pelo agravante, além de
registros formais de condenações anteriores que justificam a majoração pela
reincidência.
9. Não há ilegalidade flagrante apta a justificar a concessão da ordem de
habeas corpus de ofício ou a reforma da decisão monocrática.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA54651751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/03/2026 17:16:43
Código de Controle do Documento: 2aa10c2b-0586-4af9-946c-435b289acef9

Tese de julgamento:
1. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para processar e
julgar habeas corpus contra acórdão transitado em julgado, sendo cabível, apenas, o
ajuizamento de revisão criminal no Tribunal de origem, nos termos do
do
art. 621
Código de Processo Penal. 2. A dosimetria da pena, desde que fundamentada em
elementos concretos dos autos, insere-se no âmbito da discricionariedade vinculada
do julgador, não havendo margem para revisão na ausência de arbitrariedade ou
excesso evidente. 3. A inobservância do procedimento do
do Código de
art. 226
Processo Penal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá
servir de lastro a eventual condenação.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CPP,
-A; CP,
art. 621;
art. 647
art. 59; Lei no 11.343/2006, art. 42;
Lei no 11.343/2006, art. 40, inciso IV.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma,
751.156/SP,
julgado em 09.08.2022, DJe de 18.08.2022; STJ, AgRg no HC
Rel.
883.060/SP,
Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22.04.2024, DJe de
25.04.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Messod Azulay Neto,
916.691/MG,
Quinta Turma, julgado em 12.03.2025, DJEN de 19.03.2025; STJ, AgRg nos EDcl
no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
965.808/SP,
em 11.03.2025, DJEN de 19.03.2025; STJ, HC
Rel. Min. Felix
304.083/PR,
Fischer, Quinta Turma, DJe 12.03.2015; STJ, AgRg no
Rel.
AREsp 451815/SC,
Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 29.06.2018, DJe de 29.06.2018; STJ,
AgRg no HC
Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
939.672/SC,
em 16.10.2024, DJe de 23.10.2024.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por Tiago Aparecido dos Santos, contra
decisão monocrática que não conheceu do
, uma vez que o
habeas corpus
writ estava sendo
utilizado como substitutivo de revisão criminal.
Consta dos autos que o agravante buscava a revisão da dosimetria da pena, alegando
ilegalidade na majoração de
da pena-base e, novamente, de
na segunda fase, em razão da
1/3
1/3
reincidência, sustentando ausência de fundamentação concreta e desproporcionalidade desses
aumentos.
No presente agravo, a defesa sustenta que, mesmo diante do trânsito em julgado, o
deveria ser examinado quando houver ilegalidade flagrante, citando precedentes
habeas corpus
do Supremo Tribunal Federal e a recente inclusão do
-A do CPP. Argumenta que a
art. 647
dosimetria aplicada ao agravante revela manifesta ilegalidade apta a justificar o conhecimento e
eventual concessão da ordem, ainda que de ofício.
Requer, assim, a reconsideração da decisão monocrática ou o provimento do agravo
regimental pelo órgão colegiado, com a reforma da decisão para que o
seja
habeas corpus
conhecido e analisado.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão recorrida,
razão pela qual deve ser conhecido.
No entanto, não verifico elementos suficientes para alterar a decisão proferida, cuja
conclusão deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos (fl. 2.978):
[...]
Examinando os autos, verifica-se que o processo transitou em julgado (fl. 2.855),
sendo o presente recurso, pois, substitutivo de revisão criminal.
Com efeito, nos termos da jurisprudência desta Corte não deve ser conhecido o
que se volta contra acórdão proferido por Tribunal estadual já transitado em
writ
julgado, manejado, assim, como substitutivo de revisão criminal, sendo cabível,
Documento eletrônico VDA54651751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/03/2026 17:16:43
Código de Controle do Documento: 2aa10c2b-0586-4af9-946c-435b289acef9

apenas, em tais casos, o ajuizamento de revisão criminal no Tribunal de origem, nos
termos do
do CPP. A propósito: AgRg no HC n.
relatora
art. 621
751.156/SP,
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
AgRg
9/8/2022,
18/8/2022;
no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
883.060/SP,
julgado em
DJe de
22/4/2024,
25/4/2024.

[...]

Com efeito, como bem esclarecido na decisão agravada, nos termos da
jurisprudência desta Corte não deve ser conhecido o
que se volta contra acórdão proferido
writ
por Tribunal estadual já transitado em julgado, manejado, assim, como substitutivo de revisão
criminal, sendo cabível, apenas, em tais casos, o ajuizamento de revisão criminal no Tribunal de
origem, nos termos do
do CPP. A propósito: AgRg no HC n.
relatora
art. 621
751.156/SP,
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
AgRg no HC n.
9/8/2022,
18/8/2022;
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
883.060/SP,
22/4/2024,
DJe de 25/4/2024.
Nesse sentido, cito, ainda, os seguintes precedentes:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO.
CORPUS
TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. SUPRESSÃO INSTÂNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
5. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para processar e
julgar
contra acórdão transitado em julgado, uma vez que a
habeas corpus
competência se restringe à revisão criminal de seus próprios julgados.
6. A decisão agravada não apresenta teratologia ou coação ilegal que justifique a
concessão da ordem de
.
habeas corpus
[...]
(AgRg no HC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
916.691/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
12/3/2025,
19/3/2025)

AGRAVO REGIMENTAL NO
. ATO APONTADO COMO
HABEAS CORPUS
COATOR TRANSITADO EM JULGADO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA
PELO TADO COMO COATOR TRANSITADO EM JULGADO. MATÉRIA NÃO
EXAMINADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
REVISÃO
CRIMINAL.
AÇÃO
AUTÔNOMA
CABÍVEL.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. "A impetração de
, após o trânsito em julgado da condenação e
habeas corpus
com a finalidade de reconhecimento de eventual ilegalidade na colheita de provas, é
indevida e tem feições de revisão criminal" (AgRg nos EDcl no HC n. 633.625/AC,
Rel. Ministro João Otávio de Noronha, 5a T., DJe de
.
8/8/2022)
2. É vedada a inauguração, em
, de tese defensiva não alegada e
habeas corpus
não debatida na via ordinária.
3. A competência do STJ para processar e julgar revisão criminal limita-se às
hipóteses de seus próprios julgados. A defesa busca, diretamente perante esta Corte
Superior, a desconstituição do trânsito em julgado da apelação, a fim de que seja
reconhecida a nulidade das buscas veicular e pessoal ou que a pena do réu seja
readequada. Não há como conhecer da impetração, por não ser o STJ o órgão
. Ademais, a tese de ilicitude das buscas não
competente para examinar o pleito
foi previamente examinada pelas instâncias ordinárias, outra razão para obstar sua
apreciação por este Tribunal Superior, a fim de não incidir em supressão de
instância.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta
939.672/SC,
Turma, julgado em
DJe de
16/10/2024,
23/10/2024)

Por outro lado, ainda que se admita, em caráter excepcional, a concessão de ordem
de ofício diante de ilegalidade flagrante, tal situação não se verifica no caso.
Acerca da dosimetria, o Tribunal de origem manteve os seguintes termos da sentença
(fl. 930):
Documento eletrônico VDA54651751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/03/2026 17:16:43
Código de Controle do Documento: 2aa10c2b-0586-4af9-946c-435b289acef9

[...]
X - Tiago Aparecido dos Santos:
Em primeira fase, atento às circunstancias judiciais do
do Código Penal e
art. 59
ainda ao disposto no
da
temos, a merecer valoração
art. 42
Lei 11.343/2006,
negativa a culpabilidade exacerbada, pelas razões já mencionadas no tópico
introdutório, quais sejam, extenso número dos componentes da associação e mais de
uma cidade envolvida nas práticas, o que revela maior reprovabilidade do delito e
afetação ao bem jurídico tutelado, a merecer exasperação da pena. Além disso,
temos a merecer valoração negativa os maus antecedentes do acusado. Nesse
sentido, conforme demonstra a certidão de fls. 1583 (proc. n.
), o
1500431-06/2021
réu possui maus antecedentes. In casu, nos termos da jurisprudência pacificada do
STJ, a condenação definitiva, com o trânsito em julgado posterior à data do ilícito
penal, configura-se maus antecedentes. Por oportuno: “MAUS ANTECEDENTES.
FATOS ANTERIORES COM TRÂNSITO EMJULGADO POSTERIOR.
POSSIBILIDADE (...) Esta Corte tem entendimento reiterado de que a condenação
definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mais com trânsito em
julgado posterior à data do ilícito penal, ainda que não sirva para configurar
reincidência, pode caracterizar maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do
acusado” (AgRg no AREsp 451815 SC Quinta Turma
Rel. Jorge Mussi)
29/06/2018
grifo nosso. Por tais razões fixo a pena-base em
(um terço) acima do mínimo
1/3
legal, resultando em 04 (quatro) anos de reclusão e 933 (novecentos e trinta e três)
dias-multa.
Na segunda fase da dosimetria, anota-se que o réu é multirreincidente, conforme
fls.
e
(proc.
e
), razão
1581/1582
1582/1583
0006597-32/2012
0008080-29/2014
pela qual aumento a pena em mais
resultando 05 (cinco) anos e 04 (quatro)
1/3,
meses de reclusão e 1244 (mil, duzentos e quarenta e quatro) dias-multa.
Na terceira fase de dosimetria, presente a causa de aumento de pena prevista no
art.40, inciso IV, da
ante o envolvimento do adolescente K.H.S.N.
Lei n. 11.343/06,
na associação, razão pela qual aumento a pena em mais
resultando em 06 (seis)
1/6,
anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 1451 (mil, quatrocentos e
cinquenta e um) dias-multa.
Enfim, fixo a pena definitiva em 06 (seis) ANOS, 02 (dois) MESES e 20 (vinte)
DIAS de RECLUSÃO e 1451 (mil, quatrocentos e cinquenta e um) DIAS-MULTA,
no seu valor mínimo legal.
[...]

Está consolidado no Superior Tribunal de Justiça que dar
para
habeas corpus
alteração da dosimetria da pena, somente pode ser justificada em situações de manifesta
ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de sem maiores incursões nos
aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios do caso. Em outras palavras, a dosimetria da
pena, desde que justificada nos elementos concretos dos autos, insere-se no âmbito da
discricionariedade vinculada do julgador, não havendo margem para revisão na ausência de
arbitrariedade ou excesso evidente. (HC n.
Relator Ministro FELIX FISCHER,
304.083/PR,
Quinta Turma, DJe
AgRg nos EDcl no HC n.
relator Ministro Reynaldo
12/3/2015;
965.808/SP,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
11/3/2025,
19/3/2025.
No presente caso, a sentença condenatória analisou as circunstâncias judiciais com
base em elementos concretos dos autos, destacando o alto grau de organização da associação
criminosa, a pluralidade de integrantes, a divisão de tarefas e a função exercida pelo paciente,
identificado como parte da chamada "disciplina" responsável pela cobrança e manutenção da
estrutura do grupo, conforme mensagens transcritas às fls. 2072–2073. Esses dados revelam
gravidade concreta da conduta, apta a justificar a exasperação da pena-base no patamar aplicado
pelo juízo sentenciante.
Do mesmo modo, a majoração decorrente da reincidência ampara-se em registros
formais de condenações anteriores, inexistindo arbitrariedade ou desproporcionalidade evidente.
Toda a fundamentação da dosimetria encontra respaldo direto em provas validamente produzidas
e explicitamente examinadas pelo juízo sentenciante, não havendo qualquer vício que autorize
intervenção excepcional via
.
habeas corpus
Diante disso, não há falar em ilegalidade flagrante apta a afastar o óbice processual
aplicado na decisão monocrática.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA54651751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/03/2026 17:16:43
Código de Controle do Documento: 2aa10c2b-0586-4af9-946c-435b289acef9

É o voto.
Documento eletrônico VDA54651751 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 04/03/2026 17:16:43
Código de Controle do Documento: 2aa10c2b-0586-4af9-946c-435b289acef9

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.031.507 / SP
Número Registro: 2025/0329597-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15012297920238260400 15013813020238260400 2095305782023100226
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: TIAGO APARECIDO DOS SANTOS (PRESO)
CORRÉU
: DIMAS DIOGO DE OLIVEIRA
CORRÉU
: FABIO VINICIUS JODAS DE SOUZA
CORRÉU
: DIONATAN UILLIAN ALVES DA SILVA
CORRÉU
: BRUNO SANTOS DO AMARAL
CORRÉU
: THIAGO DE OLIVEIRA DA SILVA
CORRÉU
: ANTONIO CARLOS DUTRA FILHO
CORRÉU
: RYAN CARLOS SILVA DOS SANTOS
CORRÉU
: FRANCISCO EDMILSON DA SILVA
CORRÉU
: LUIS FELIPE MACIEL PEREIRA
CORRÉU
: PAULO VITOR BITENCOURT
CORRÉU
: CAMILA RIBEIRO GONCALVES DA SILVA
CORRÉU
: JACKSON DA SILVA LIMA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54950117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:48:39
Código de Controle do Documento: f2dd4776-fd61-4e2d-943c-0bcd90edb4f7

ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - ASSOCIAÇÃO PARA A PRODUÇÃO E TRÁFICO E CONDUTAS
AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : TIAGO APARECIDO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54950117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:48:39
Código de Controle do Documento: f2dd4776-fd61-4e2d-943c-0bcd90edb4f7